Tribunal: TJDFT
Processo: 0723662-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. MÍNIMO EXISTENCIAL. PONDERAÇÃO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora dos proventos do executado.
2. A impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionada pelo § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias.
3. Ante a natureza alimentar conferida aos honorários advocatícios, estende-se a ressalva trazida pelo §2o do art. 833, inciso IV, do CPC para alcançar a referida verba. Contudo, a satisfação da verba honorária não pode colocar em risco o comprometimento do mínimo existencial da parte executada. In casu, em virtude da ausência de informações a respeito da remuneração percebida pelo agravado, resta inviabilizada a análise acerca da proteção do mínimo existencial, o que impede o deferimento da penhora.
4. Recurso conhecido e desprovido.